Tribunal: TJSP
Processo: 2268013-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – MATÉRIA JÁ ANALISADA E AFASTADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. A questão referente a relação jurídica existente entre as partes foi analisada e afastada pelo Juízo a quo (no sentenciamento da ação monitória) e por esta Câmara (no julgamento do recurso de apelação), não cabendo o reexame. –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – MATÉRIA JÁ ANALISADA E AFASTADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. A questão referente a relação jurídica existente entre as partes foi analisada e afastada pelo Juízo a quo (no sentenciamento da ação monitória) e por esta Câmara (no julgamento do recurso de apelação), não cabendo o reexame. – EXCESSO DE EXECUÇÃO. Tal alegação não merece acolhimento tendo em vista o descumprimento do disposto no § 4o, do art. 525, do Código de Processo Civil. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268013-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes VERSATIL
PROMOCIONAL LTDA, GRAC PARTICIPAÇÕES S/A e LUIZ ROBERTO
GRACIOTTI, são agravados A7 CAPITAL INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL LTDA,
SAMUEL GUSTAVO CAVALCANTI e ENRICO ZULLAN PANCIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268013-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28297
AGRV.No: 2268013-72.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (6a VARA CÍVEL)
AGTE. : VERSÁTIL PROMOCIONAL LTDA. E OUTRO
AGDO. : A7 CAPITAL INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL LTDA. E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO
JURÍDICA MATÉRIA JÁ ANALISADA E AFASTADA EM
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. A questão
referente a relação jurídica existente entre as partes foi analisada e
afastada pelo Juízo a quo (no sentenciamento da ação monitória) e
por esta Câmara (no julgamento do recurso de apelação), não
cabendo o reexame. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Tal alegação
não merece acolhimento tendo em vista o descumprimento do
disposto no § 4o, do art. 525, do Código de Processo Civil.
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por VERSÁTIL PROMOCIONAL LTDA. e GRAC PARTICIPAÇÕES S.A., nos
autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que lhes movem A7 CAPITAL
INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL LTDA., SAMUEL GUSTAVO CAVALCANTI e
ENRICO ZULLAN PANCIOLI, cuja impugnação ao cumprimento de sentença foi
rejeitada, nos moldes da decisão de fls. 16/17, complementada às fls. 19/20,
ambas da Juíza MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, da qual o
relatório se adota.
Os Agravantes alegam, em síntese, que não há prova da
relação jurídica existente entre as partes, e, caso mantida a decisão, os autos
devem ser remetidos ao contador judicial para aferição do cálculo apresentado
pelos Agravados, uma vez que há excesso de execução (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268013-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi preparado (fls. 13/14), e instruído com os
documentos de fls. 15/318.
Às fls. 320/321, foi negada a antecipação dos efeitos da
tutela pleiteada. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos
Agravados para apresentarem resposta, bem como eventual oposição ao
julgamento virtual do recurso.
Os Agravados apresentaram contrarrazões pugnando pela
manutenção da decisão (fls. 326/334).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fl. 338).
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a r.
decisão não merece reforma.
A questão referente a relação jurídica existente entre as
partes foi analisada e afastada pelo Juízo a quo (no sentenciamento da ação
monitória) e por esta Câmara (no julgamento do recurso de apelação), não
cabendo o reexame.
Neste diapasão, insta destacar a bem fundamentada
decisão da Juíza de primeiro grau que dispôs:
“(...) De fato, da análise da peça impugnatória se extrai que as
impugnantes repisam fatos já analisados e rejeitados na fase de
conhecimento, tais como prova da relação mercantil e necessidade ou não do
aceite na cessão de crédito, o que foi, inclusive, confirmado em segunda
instância e aguarda julgamento de agravo contra decisão denegatória em
recurso especial.
Efetivamente, pois, não trazem as impugnantes qualquer causa modificativa
ou extintiva da obrigação que seja superveniente à sentença, conforme determina
o art. 525, §1o, inciso VII, do CPC.” (Grifei) (fl. 16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268013-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Melhor sorte não assiste aos Agravantes em relação a
alegação de excesso de execução.
Tal alegação não merece acolhimento tendo em vista o
descumprimento do disposto no § 4o, do art. 525, do Código de Processo Civil.
Assim, não há que se falar em envio dos autos ao contador
judicial, uma vez que os Agravantes deveriam ter declarado de plano o valor que
entendem correto, com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
e não o fizeram.
Desta forma, de rigor a manutenção da decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator